Tribunal: TJMT
Processo: 1027064-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027064-76.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYK SUELDO ROSA SILVA - CPF: 038.680.311-03 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria
, sem garantia de sucesso.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“1. Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$ 5.006,25 (cinco mil e seis reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação.

2. Condenar a reclamada a declarar a rescisão contratual, do contrato, objeto da lide.

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027064-76.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

Polo Passivo

MAYK SUELDO ROSA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela parte da recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Nesta seara, tem-se por caracterizada a publicidade enganosa, uma vez que, utilizada informação de caráter publicitário parcialmente falsa, pela promessa por parte das requeridas de que haveria a redução de dívida em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), levando o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que reduziria as prestações do financiamento, resultando a ação de busca e apreensão, pois são incontestes ao demonstrar a existência de

Importa salientar que o autor efetuou todos os pagamentos firmados no contrato com a reclamada, conforme se depreende dos comprovantes totalizando o importe de R$ 5.006,25 (cinco mil e seis reais e vinte e cinco centavos).

Por conseguinte, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços cuja condição lhe impõe o dever de zelar pela qualificação dos serviços prestados e ofertados, incluindo-se neste contexto o dever de cumprimento da boa-fé objetiva para com o consumidor.

O requerido em momento algum comprova, a efetiva tentativa de negociação do débito junto a Instituição Financeira, ressaltando que os documentos anexados em sede de contestação, não comprovam a negociação administrativa, devendo arcar com as consequências que o ônus probatório lhe impõe, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto ao ressarcimento do valor de R$ 5.006,25 (cinco mil e seis reais e vinte e cinco centavos) pago pelo autor referente ao financiamento do veículo objeto da busca e apreensão, entendo que esta não pode ser efetivada pela parte ré, uma vez que não foi destinatária dos pagamentos, o indeferimento é medida que se impõe.

[...]

Assim, verifica-se a má prestação da reclamada em não prestar o serviço adequadamente a parte reclamante. Verifica-se que em razão da inversão do ônus da prova, competia à empresa Reclamada comprovar que pelo menos, entrou em contrato com a financeira apresentando o cálculo pericial para a redução dos jutos, não bastando apenas afirmar que prestou o serviço contratado, mas sim, provar o alegado o que não foi feito.

[...]”

Vinga a pretensão.

A a parte ré-recorrente anexa junto a contestação cálculo pericial, taxa de juros e histórico de tentativas de negociações, documentos que comprovam a prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, o acervo probatório demonstra que a finalidade do contrato era a de obter negociação de dívida de financiamento de veículos da parte recorrida/autora, junto a bancos diversos.

A cláusula 2o do instrumento pactuado dispôs que os serviços consistiriam em:

Logo, ao encontro com os documentos juntados pela ré-recorrente, constata-se que ocorreu a efetiva prestação dos serviços contratados.

Em que pese as alegações da parte recorrida, inexiste elemento a subsidiar a desistência motivada por falha da empresa Recorrente, ônus que está inserto no fato constitutivo do direito, por força do art. 373, I, do CPC, até mesmo pelas claras disposições contratuais.

A parte recorrente, pela análise da pactuação, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual.

Nessa intelecção, a Turma Recursal, inclusive em julgamento de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE EMAGRACIMENTO -
RESULTADO NÃO ALCANÇADO
- RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA COM O RESULTADO DO TRATAMENTO -
OBRIGAÇÃO DE MEIO
- CONTRATO SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DO PREÇO NORMAL DO SERVIÇO E MULTA - DANO MATERIAL - ABATIMENTO DOS VALORES DE SESSÕES INDIVIDUAIS - DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2. In casu, a requerente manifestou seu interesse em desistir do contrato, mesmo antes de terminar o protocolo adquirido, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar com os ônus decorrentes da rescisão, expressamente previstos no instrumento negocial.

3. Tendo a reclamante usufruído de parte dos serviços contratados, cujo resultado se caracteriza como obrigação de meio, ou seja, não depende apenas do tratamento ministrado, incide nos itens 5, 6 e 6.1 do instrumento negocial, devendo, portanto, arcar com a diferença de valores entre o que foi contratado e o preço avulso de cada procedimento cobrado pela requerida, bem como o valor da multa, assim, a reforma parcial dos danos materiais é medida que se impõe.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1047794-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria, sem garantia de sucesso.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000302-42.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024